Tribunal: STF
Processo: HC 221938
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mariana Rodrigues de Castro Ribeiro e outra, em favor de Gustavo Henrique Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso em habeas corpus, nos autos do RHC 169.150/MG.



    Colho do ato coator: 



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Gustavo Henrique Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.22.156979- 1/000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 30/6/2022, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE DROGAS –VIOLÊNCIA POLICIAL –NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –NULIDADE DO FLAGRANTE E DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO PACIENTE –REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. (…)



    No presente recurso, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva do recorrente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Assevera não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Ressalta que o recorrente conta com condições pessoais favoráveis e assegura a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Pondera que, caso seja condenado, o recorrente cumprirá pena em regime diverso do fechado. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva do recorrente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.” (eDOC 7, p. 165-166)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 30.6.2022, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Alegam que o paciente faria jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de modo que sua manutenção no cárcere constituiria medida desproporcional. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. 



    Solicitadas informações à origem (eDOC 11), estas foram prestadas nos eDOCs 14-21.



    O ato coator transitou em julgado em 4.10.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao PJe do Estado de Minas Gerais, verifica-se que foi proferido despacho de mero expediente, em 30.11.2022, nos autos da AP 0008678-13.2022.8.13.0481, determinando a imediata liberação do paciente, em razão da impossibilidade de se encerrar a instrução dentro de prazo razoável, e solicitando a expedição incontinenti de alvarás de soltura. Foram expedidos e juntados aos autos os alvarás de soltura na data de 1.12.2022. Na ocasião, registrou o juízo:



    “Compulsando os autos, verifico que até a presente data a instrução criminal não foi encerrada, embora os acusados, Ruan José dos Santos e Gustavo Henrique Silva, estejam acautelados desde o dia 01º de julho de 2022.



    Sendo assim, em razão da impossibilidade de se encerrar a instrução dentro de prazo razoável, DETERMINO A IMEDIATA LIBERAÇÃO DE RUAN JOSÉ DOS SANTOS e GUSTAVO HENRIQUE SILVA, de modo a evitar constrangimento ilegal.



    Expeçam-se incontinenti alvarás de soltura, a serem cumpridos se por outro motivo não estiverem presos.



    Após o cumprimento dos alvarás de soltura, novamente conclusos.” (pje-consulta-publica.tjmg.jus.br)



    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente